Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-34.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÚMES OU SENTIMENTO DE POSSE POR PARTE DO RÉU. CONCOMITÂNCIA ENTRE AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E MAJORANTE DO ART. 147, § 1o, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CIVIL MÍNIMA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher (CP, art. 129, § 13o) e ameaça contra a mulher em contexto de violência doméstica (CP, art. 147, § 1o c/c art. 61, II, “f”), à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) conceder ou não os benefícios da justiça gratuita (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iii) definir se é cabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iv) apurar se a dosimetria da pena contém valoração indevida dos motivos do crime e possível ocorrência de bis in idem quanto ao crime de ameaça ; (v) examinar a adequação do valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça é de competência do juízo da execução penal. Súmula n. 26 do TJDFT.
4. Relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por laudo pericial, fotografias, provas documentais e depoimentos, comprovam a autoria e a materialidade dos crimes, devendo a condenação ser mantida.
5. A desclassificação para vias de fato é inviável, já que o crime deixou vestígios confirmados por laudo pericial, com lesões compatíveis com a versão da vítima.
6. Afasta-se a valoração negativa dos motivos do crime, pois não ficou comprovado que o réu agiu por ciúmes ou sentimento de posse.
7. Rejeita-se a alegação de bis in idem, pois a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a causa de aumento do § 1o do art. 147 do CP incidem em fundamentos distintos e em fases distintas da dosimetria.
8. Mantém-se o valor fixado a título de indenização por danos morais, por estar dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e por preservar o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.